Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-23.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-23.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CACILDA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JACIARA ARAUJO DA SILVA JEANMONOD

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ARTIGO 916 DO CPC. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. CUMPRIMENTO INTEGRAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, alegando erro nos cálculos apresentados pelos executados para parcelamento do débito executivo, desconsideração de encargos contratuais e aplicação incorreta da comissão de permanência. A pretensão consiste na revisão do quantum acordado de R$ 10.073,48 para R$ 23.669,97, sob o fundamento de que os devedores não aplicaram corretamente todos os encargos contratuais previstos no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a concordância expressa do credor com parcelamento detalhado impede posterior rediscussão dos valores; (ii) estabelecer se configura preclusão consumativa a inércia durante cumprimento integral do acordo; (iii) verificar se constitui comportamento contraditório a insurgência posterior contra cálculos previamente aceitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manifestação expressa do credor de que "não se opõe ao parcelamento do débito", após conhecimento de proposta detalhada com memória de cálculo discriminada, configura concordância tácita com os valores propostos, vedando posterior rediscussão por preclusão lógica.
4.
A inércia do exequente durante depósito sucessivo de todas as parcelas pactuadas caracteriza preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC, tornando irretratável a aceitação dos valores acordados.
5.
A tentativa de revisão dos cálculos após cumprimento integral e homologação judicial do acordo constitui comportamento contraditório vedado pela teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), em ofensa aos princípios da boa-fé processual e segurança jurídica.
6.
Não se configura erro material passível de correção a qualquer tempo, mas divergência interpretativa sobre critérios de atualização que deveria ter sido suscitada no momento processualmente adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concordância expressa do credor com parcelamento acompanhado de cálculos detalhados impede rediscussão posterior dos valores por preclusão lógica e consumativa.

2.
Constitui comportamento contraditório vedado pelo ordenamento a insurgência contra valores previamente aceitos após cumprimento integral do acordo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 507 e 916. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.891.577/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgRg no REsp 1.543.429/MG, Rel. Min. Diva Malerbi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008367-87.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como Apelada
CACILDA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA - ME e ADEMILSON PIRES DE OLIVEIRA
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível, data eletrônica.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03